Tribunal: TJSP
Processo: 1011624-35.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 31990

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de mais de 10 horas para finalizar o transporte tal como contratado. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Inocorrência de danos extraordinários a justificar o aumento da condenação. Sentença mantida.

Recurso não

Ementa:
VOTO No 31990

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de mais de 10 horas para finalizar o transporte tal como contratado. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Inocorrência de danos extraordinários a justificar o aumento da condenação. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011624-35.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO DE
MATOS MOREGOLA, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011624-35.2019.8.26.0011 -Voto no 31990
2
APELAÇÃO No 1011624-35.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: THIAGO DE MATOS MOREGOLA
APELADA: AMERICAN AIRLINES INC.
VOTO No 31990
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de
passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Atraso de
mais de 10 horas para finalizar o transporte tal como contratado.
Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$
5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Inocorrência de danos
extraordinários a justificar o aumento da condenação. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 157/163) interposta por THIAGO
DE MATOS MOREGOLA nos autos da ação de reparação de danos morais
ajuizada em face de AMERICAN AIRLINES INC., contra a r. sentença (fls.
157/163) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, que julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a companhia aérea Apelada ao
pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
Pretende a Apelante a majoração dos danos morais. Para
tanto, aduz que o voo originário foi cancelado sem prévio aviso, em razão de
manutenção na aeronave; houve atraso de mais de 10 horas para chegada no
destino; enquanto a aguardava a reacomodação em próximo voo, foi impedido de
retirar a sua bagagem e teve que utilizar a mesma roupa até o dia seguinte; a
assistência material prestada pela Apelada foi precária; os fatos superaram em
muito o mero aborrecimento; os danos morais são in re ipsa; o valor da
condenação deve ser majorado, inclusive para implementar o caráter pedagógico
da medida; a Apelada tratou os passageiros de forma desidiosa; sugere que os
danos morais sejam fixados em R$ 15.000,00.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
174/179).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011624-35.2019.8.26.0011 -Voto no 31990
3
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A matéria de danos morais já transitou em julgado, pois não
houve recurso da companhia aérea Apelada.
Discute-se, portanto, apenas o quantum reparatório dos
danos morais.
Os danos morais são incontroversos, decorrência do
cancelamento sem prévio aviso do voo e atraso de mais de 10 horas para o
Apelante chegar ao destino, no trecho São Paulo/BR a Nova Iorque/EUA.
Apesar da inequívoca falha na prestação de serviço, o valor
da condenação deve ser mantido.
Como se constata, o atraso no cumprimento do itinerário da
viagem inicialmente contratada foi superior a 10 horas, atraso este demasiado e
que supera o disciplinado no artigo 21 da Resolução no 400/2016 ANAC, que
prevê um prazo de tolerância de 04 horas de atraso antes que a transportadora
seja obrigada a oferecer alternativas ao passageiro.
Contudo, o valor da condenação
R$ 5.000,00
é
suficiente, de um lado, para compensar os transtornos sofridos pelo Apelante, e,
de outro, para exercer função punitivo-pedagógica em face da companhia aérea
Apelada.
Embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação dos
danos morais, impõe-se observar critérios de razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrá-los de forma moderada, sem que seja
irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto
de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, apesar do atraso superior a 10 horas do
itinerário originariamente contratado, o Apelante não demonstrou prejuízo
extraordinário que justifique o aumento dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011624-35.2019.8.26.0011 -Voto no 31990
4
A retenção temporária da sua bagagem e o fato de ter
permanecido no período de espera com a mesma roupa do corpo, apesar do
aborrecimento gerado, não justificam, por si só, o implemento dos danos morais.
Não há notícia, tanto que não foi deduzido pedido de
reparação de danos materiais, que o Apelante tenha tido a necessidade de
adquirir roupas ou produtos de trato pessoal durante o período de atraso.
Além do atraso, o Apelante não narra qualquer outra
consequência gravosa, a exemplo de ter perdido algum compromisso inadiável no
local de destino.
Não se nega o incômodo de que ter que aguardar mais de
10 horas do horário programado para chegar ao destino, porém, no caso
concreto, o valor da condenação é condizente com os transtornos sofridos pelo
Apelante.
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, fica mantida a condenação fixada em R$ 5.000,00, a título de
danos morais.
Por fim, mesmo diante do não provimento do recurso, não
há sucumbência da Apelante, pois a condenação em montante inferior ao
postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326
STJ).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida na íntegra a r. sentença.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator